Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721507-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 195074739) proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e LUIS AUGUSTO TEIXEIRA DE ARAUJO, dentre outros pontos, determinou a remoção da restrição sobre o veículo de placa JJM-0696, marca/ modelo IMP/SUZUKI em face do executado LUIZ A TEIXEIRA DE ARAUJO, nos termos dos pedidos das partes (ID 190481220 e ID 188390403). Ao receber os autos conclusos, de pronto, facultei à parte agravante manifestação a respeito do interesse recursal, diante da expressa anuência com o pedido da parte adversa dada na petição de ID 190481220. A parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 60061584. É o relatório do necessário. DECIDO. Cumpre destacar, de início, que diante da anuência manifestada na petição de ID 190481220, e destacada na própria decisão que constitui o objeto de reforma (ID 195074739), o Juízo acatou o pedido de ambas as partes (ID 190481220 e ID 188390403). Diante disso, carece de interesse recursal à parte agravante nesta oportunidade. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator